Tribunal: TJMT
Processo: 1024834-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024834-07.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDOMIRO CABECIONE FILHO - CPF: 994.803.441-49 (EMBARGADO), LENAMARA ROCHA MONTEIRO - CPF: 559.505.151-53 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO. EFEITOS INFRINGENTES. REDIMENSIONAMENTO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 46.203,00, decorrentes de rompimento de cruzeta e queda de cabo de alta tensão em propriedade rural, com afastamento da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar pormenorizadamente a comprovação dos danos materiais e as impugnações específicas deduzidas em sede de apelação; (ii) examinar a aplicabilidade da Resolução ANEEL no 1.000/2021 sobre o ponto de entrega como limitador da responsabilidade da concessionária; e (iii) aferir se o ônus probatório foi adequadamente considerado.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão quando o julgado deixa de proceder à análise pormenorizada dos documentos e das impugnações específicas levantadas pela parte, violando o dever de fundamentação analítica imposto pelo art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, que exige o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

4. A indenização por dano material constitui modalidade de responsabilidade civil que exige a comprovação efetiva e inequívoca do prejuízo experimentado, não se admitindo o ressarcimento de danos hipotéticos ou meramente presumidos, consoante os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, sendo a extensão da reparação delimitada pela amplitude do dano comprovado.

5. A análise criteriosa do acervo probatório revela que a despesa com aluguel de pasto, no valor de R$ 24.000,00, constitui mera alegação desprovida de qualquer suporte documental idôneo, inexistindo nos autos contrato, recibo ou comprovante de transferência bancária que demonstre a existência ou o efetivo pagamento de tal dispêndio, o que inviabiliza sua inclusão no quantum indenizatório.

6. Os danos relativos aos semoventes mortos por eletrocussão, no valor de R$ 5.203,00, encontram-se suficientemente comprovados por meio de laudo veterinário atestando a causa mortis e comunicação ao órgão sanitário competente, enquanto as despesas com recuperação da área atingida, correspondentes à mão de obra mecanizada (R$ 10.000,00) e aquisição de sementes (R$ 7.000,00), possuem respaldo documental mínimo constituído por recibo e nota fiscal, não especificamente desconstituídos pela parte contrária.

7. A Resolução ANEEL no 1.000/2021 não possui o condão de afastar a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes de falhas na rede de distribuição primária de alta tensão, que perpassa a propriedade do consumidor antes do ponto de entrega individual, sendo inequívoca a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público pela manutenção e segurança da infraestrutura elétrica, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O regime de responsabilidade objetiva implica a inversão do ônus probatório, cabendo ao autor a prova mínima do fato constitutivo de seu direito e à concessionária a demonstração de excludentes de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para redimensionar a condenação a título de danos materiais ao montante de R$ 22.203,00 (vinte e dois mil duzentos e três reais), com redefinição da sucumbência.

Tese de julgamento:

"1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de análise pormenorizada da prova dos danos materiais e das impugnações específicas deduzidas pela parte, violando-se o dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. 2. A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva e inequívoca do prejuízo, não se admitindo o ressarcimento de danos hipotéticos ou presumidos, devendo a extensão da reparação corresponder rigorosamente à amplitude do dano documentalmente demonstrado. 3. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público por danos causados por falhas na rede de distribuição de energia elétrica não é afastada por normas regulamentares infralegais, prevalecendo os fundamentos constitucionais e consumeristas que a fundamentam."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 373, II, 489, § 1o, IV, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do v. acórdão (ID 328811859) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, com o objetivo de sanar omissões e, por conseguinte, obter a modificação do julgado para afastar integralmente a condenação por danos materiais.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para excluir a condenação por danos morais, mas manteve a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 46.203,00 (quarenta e seis mil, duzentos e três reais) a título de danos materiais. O Colegiado reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pelo evento danoso — consistente na morte de dois semoventes e incêndio em pastagem, decorrentes da queda de um cabo de alta tensão —, considerando o fato um fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Entendeu, ainda, que a
"farta documentação apresentada pelo autor, incluindo laudos técnicos e fotografias"
, seria suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, e que os danos materiais foram
"devidamente comprovados por meio de documentação idônea".

Nos embargos de declaração (ID 330723392), a embargante sustenta, em suma, a existência de três omissões capitais no aresto. Primeiramente, alega que o acórdão não enfrentou a detalhada impugnação aos danos materiais formulada na apelação, deixando de analisar a ausência de provas específicas sobre a propriedade dos animais, seu valor de mercado, e os gastos efetivos com aluguel de pasto e recuperação da área. Afirma que o julgado se limitou a uma menção genérica à "documentação idônea", sem especificar quais documentos embasaram a condenação, em afronta ao dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em segundo lugar, aponta omissão quanto à tese de inaplicabilidade dos laudos técnico e veterinário apresentados pelo autor. Argumenta que o acórdão não ponderou sobre o fato de serem documentos unilaterais, produzidos por profissionais sem habilitação técnica em engenharia elétrica para determinar a causa do incêndio, e, no caso do laudo veterinário, confeccionado quatro meses após o evento, sem exame direto dos animais, o que comprometeria sua validade como meio de prova.

Por fim, aduz que o acórdão se omitiu sobre a correta distribuição do ônus da prova (art. 373, I, CPC) e sobre a tese de limitação da responsabilidade da distribuidora ao ponto de entrega, conforme os artigos 25 e 26 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Sustenta que a inversão do ônus probatório não exime o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito e que a questão regulatória, se analisada, poderia alterar a conclusão sobre a responsabilidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Prequestiona, para fins de eventual interposição de recursos superiores, os dispositivos legais e constitucionais que entende violados.

Em contrarrazões (ID 330793369), o embargado
WALDOMIRO CABECIONE FILHO
defende o caráter manifestamente protelatório do recurso, argumentando que a embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito já exaustivamente analisado e decidido por este Colegiado. Sustenta que não há qualquer vício a ser sanado e que a decisão está devidamente fundamentada. Por fim, requer o não conhecimento dos embargos ou, no mérito, sua total rejeição, com a condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação por danos materiais e afastando a indenização por danos morais.

De início, impõe-se a análise da admissibilidade do recurso. A certidão de ID 330868871 atesta a tempestividade dos embargos, opostos no quinquídio legal previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. A legitimidade e o interesse recursal da embargante são manifestos, porquanto sucumbente na parte do julgado que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O acórdão embargado, em sua ementa, restou assim consignado (ID 328811859):

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEDA DE CABO DE ALTA TENSÃO. ELETROCUSSÃO DE SEMOVENTES E INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio e morte de semoventes causados pelo rompimento de cruzeta e queda de cabo de alta tensão em propriedade rural, com condenação ao pagamento de R$ 46.203,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados pelo rompimento de cabo de alta tensão em propriedade rural; (ii) analisar a comprovação dos danos materiais alegados; e (iii) examinar a configuração do dano moral no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada apenas por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

4. O rompimento de cruzeta e queda de cabo de alta tensão não configura caso fortuito ou força maior, mas fortuito interno, risco inerente à atividade da concessionária, sendo insuficiente para afastar o nexo causal e elidir a responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor.

5. A farta documentação apresentada pelo autor, incluindo laudos técnicos e fotografias, constitui acervo probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, elementos essenciais à caracterização da responsabilidade civil da concessionária, que não logrou êxito em comprovar qualquer excludente.

6. Os danos materiais, quantificados em R$ 46.203,00, foram devidamente comprovados por meio de documentação idônea, incluindo notas fiscais relativas ao valor dos semoventes mortos, recuperação da área queimada e aluguel de pasto para o rebanho remanescente.

7. Não se configura dano moral indenizável no caso de morte de semoventes criados para fins comerciais e queima de pastagem, pois tais eventos, embora causem dissabores, não atingem atributos da personalidade em grau que ultrapasse os desgastes ordinários decorrentes de falhas na prestação de serviços públicos, inexistindo nos autos elementos probatórios concretos que demonstrem sofrimento psíquico ou abalo emocional relevante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pelo rompimento de cabos de alta tensão em propriedade rural, não sendo o evento qualificável como fortuito externo ou força maior. 2. Não configura dano moral indenizável a morte de semoventes criados para fins comerciais e a queima de pastagem, sendo os prejuízos adequadamente compensados pela indenização a título de danos materiais."

A embargante aponta, em essência, omissões no julgado, que teriam deixado de analisar criticamente a prova dos danos materiais, a validade dos laudos apresentados e a tese de limitação da responsabilidade com base em normativa da ANEEL.

Com a devida vênia aos meus insignes pares, entendo que assiste parcial razão à embargante.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinado a integrar o julgado, sanando vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da causa, mas à garantia de uma prestação jurisdicional clara, completa e coerente. Contudo, a jurisprudência pátria admite a atribuição de efeitos infringentes em caráter excepcional, quando o saneamento do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a alteração do resultado do julgamento.

No caso vertente, a embargante aponta, com precisão, que o acórdão, ao manter a condenação por danos materiais no valor de R$ 46.203,00, o fez com base em uma afirmação genérica de que os prejuízos foram
""os danos materiais, quantificados em R$ 46.203,00, foram devidamente comprovados por meio de documentação idônea, incluindo notas fiscais relativas ao valor dos semoventes mortos, recuperação da área queimada e aluguel de pasto para o rebanho remanescente",
sem, contudo, proceder à análise pormenorizada dos documentos e das impugnações específicas levantadas em sede de apelação. Tal proceder, de fato, configura omissão, por violar o dever de fundamentação analítica imposto pelo art. 489, § 1o, IV, do CPC, que exige o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Passo, pois, a suprir as omissões apontadas, reexaminando o acervo probatório referente aos danos materiais.

Conforme cediço, a indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. ART.
944
DO
CÓDIGO CIVIL
. NÃO PRESUMIDOS. TRIBUNAL DE ORIGEM DELIMITOU A COMPROVAÇÃO. PERÍCIA REALIZADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7
DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes. [...] (
AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)

Ademais, o eg. TJMT vem decidindo nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE PEIXES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por microempresa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a Apelada ao pagamento de R$ 1.778,00, com rejeição do pedido de danos morais. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os danos materiais superam o valor fixado em sentença, inclusive quanto a lucros cessantes; e (ii) examinar se a queda de energia elétrica que ocasionou a morte de peixes em estabelecimento comercial é apta a gerar indenização por danos morais à pessoa jurídica. III. Razões de decidir:
3. Os danos materiais, para serem reconhecidos, demandam comprovação documental idônea, inexistente no caso além do que já foi reconhecido pela sentença, pois as notas apresentadas não comprovam aquisição de peixes na véspera do evento danoso.
4. (...) IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva e não pode ser reconhecida com base em suposições. 2. O dano moral da pessoa jurídica pressupõe lesão à sua honra objetiva, inexistente quando o prejuízo se limita ao patrimônio material da empresa.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 227; TJMT, N.U 1019368-81.2022.8 .11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104210420238110015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2025)

Levando-se em consideração os referidos aspectos, o que se extrai é que a petição inicial (ID 321214893) discrimina o prejuízo material de R$ 46.203,00 da seguinte forma: a)
R$ 5.203,00
referentes a duas vacas da raça Nelore; b)
R$ 24.000,00
relativos a seis meses de aluguel de pasto para mais de 80 cabeças de gado; c)
R$ 7.000,00
com sementes para recuperação da área; e d)
R$ 10.000,00
com mão de obra (37 horas de trator).

Ao confrontar tais alegações com os documentos carreados aos autos, verifica-se que
a comprovação é apenas parcial
.

Embora a embargante questione a validade do laudo veterinário por ter sido confeccionado meses após o evento, tal argumento não se sustenta para infirmar o conjunto probatório. A prova, no sistema do livre convencimento motivado, deve ser analisada em sua totalidade. As fotografias colacionadas aos autos (ID 321215358), que retratam os animais sem vida sob a fiação elétrica e com evidentes sinais de queimaduras nas patas, corroboram de forma contundente a conclusão do laudo, conferindo-lhe a verossimilhança que, aliada à ausência de qualquer indício de outra causa mortis, torna a prova suficiente para a demonstração do nexo causal.

Quanto ao prejuízo com os semoventes (R$ 5.203,00) existe laudo veterinário (ID 321214897), atestando a morte por descarga elétrica.

Contudo, é certo que não há nos autos qualquer documento que comprove a propriedade dos animais pelo autor, como notas fiscais de aquisição, Guias de Trânsito Animal (GTA) ou registros sanitários individualizados. Contudo, existe comunicação ao INDEA (ID 321215350) que reputo, neste cenário, válido para comprovação da propriedade dos semoventes. O valor do gado foi obtido através de cotação junto ao IMEA, não apresentando o embargante qualquer elemento de prova que pudesse afastar os valores apontados. Portanto, compreendo que esta parcela do dano foi comprovada.

No que tange ao aluguel de pasto (
R$ 24.000,00
), a omissão do acórdão é evidente, pois
não há nos autos um único documento
(ex.: contrato, recibo, comprovante de transferência bancária, etc.) que demonstre a existência ou o pagamento de tal despesa. Trata-se de mera alegação, desprovida de qualquer suporte probatório, o que impede sua indenização, sob pena de se chancelar o enriquecimento sem causa.

Por outro lado, as despesas com a recuperação da área atingida encontram amparo documental mínimo. O gasto com mão de obra de trator, no valor de
R$ 10.000,00
, está consubstanciado no recibo de ID 321215360. Embora seja um documento particular simples, descreve o serviço, o local e as partes envolvidas, e não foi especificamente desconstituído pela parte contrária. Já a despesa com sementes, pleiteada em
R$ 7.000,00
, encontra respaldo na Nota Fiscal de ID 321215359, que, embora de valor superior (R$ 20.430,00), comprova que o autor, de fato, adquiriu insumos para a reforma de pastagens em período compatível com a recuperação da área. Diante da ausência de impugnação específica e da verossimilhança do valor pleiteado frente à extensão da área queimada (11,5934 ha), tenho por razoável acolher os valores comprovados por estes documentos.

Dessa forma, ao sanar a omissão e proceder à análise crítica da prova, conclui-se que o dano material efetivamente comprovado nos autos totaliza
R$ 22.203,00
(vinte e dois mil duzentos e três reais), correspondentes à soma dos semoventes (R$ 5.203,00), acrescido de R$ 10.000,00 (mão de obra) e R$ 7.000,00 (sementes).

Quanto à segunda omissão, referente à tese de inaplicabilidade da Resolução ANEEL no 1.000/2021 sobre o "ponto de entrega", cumpre esclarecer. O argumento da embargante não prospera, pois o evento danoso originou-se na rede de distribuição primária de alta tensão (34.500 volts), que perpassa a propriedade do autor. Tal estrutura é de responsabilidade inequívoca da concessionária, sendo anterior ao ponto de entrega individual da unidade consumidora, onde a tensão é rebaixada para uso final.

A normativa invocada, portanto, não tem o condão de afastar a responsabilidade da embargante pelo dever de manutenção e segurança da rede de alta tensão. Ademais, o julgado fundamentou-se solidamente na responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, com base no art. 37, § 6o da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando maior aprofundamento em normas regulamentares específicas quando a questão jurídica encontra-se pacificada na jurisprudência.

A responsabilização da embargante pelos danos materiais decorreu do rompimento da cruzeta e queda do cabo de alta tensão, eventos que configuram risco inerente à atividade desenvolvida, afastando-se a caracterização de caso fortuito externo.

A decisão considerou devidamente que
"a ocorrência de rompimento de poste integrante da rede de distribuição de energia elétrica não pode ser qualificada como evento fortuito externo ou fato imprevisível, mas, sim, como fortuito interno, consubstanciado em risco inerente à própria natureza da atividade desempenhada pela concessionária".

Por fim, no que tange à alegação de omissão sobre o ônus da prova, o acórdão, embora de forma sucinta, fundamentou a responsabilidade objetiva da concessionária, o que implica a inversão do ônus probatório
ope legis
. O autor produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito (protocolo de atendimento, fotos do dano, laudos, B.O.), cabendo à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 14, § 3o, do CDC, comprovar a existência de excludentes de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, as omissões apontadas, embora existentes, conduzem não à improcedência total do pedido, mas ao redimensionamento da condenação, em estrita observância ao princípio de que a indenização se mede pela extensão do dano
efetivamente comprovado
(art. 944 do Código Civil).

Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS HIPOTÉTICOS OU PRESUMIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, uma vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação. 3. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos” (AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002074-50.2019 .8.08.0038, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4a Câmara Cível)

Por fim, deixo de aplicar a multa por embargos protelatórios, uma vez que o recurso, ao apontar omissões reais, logrou êxito em obter a modificação parcial do julgado, não se revelando, portanto, manifestamente protelatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE, com efeitos infringentes
, para, suprindo as omissões apontadas no v. acórdão, readequar a condenação a título de danos materiais, reduzindo-a para o montante de
R$ 22.203,00
(vinte e dois mil duzentos e três reais), mantendo-se os consectários legais fixados na sentença.

Em razão da alteração do resultado e da sucumbência, redimensiono os ônus. Considerando que o autor decaiu da integralidade do pedido de danos morais (R$ 20.000,00) e de parte substancial dos danos materiais (R$ 24.000,00), condeno-o ao pagamento de 60% (setenta e cinco por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, cabendo à ré os 40% (vinte e cinco por cento) restantes. Mantenho os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado no acórdão, vedada a compensação. Ficam mantidos, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025